Tribunal: TJSP
Processo: 1008835-71.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Contrato de prestação de serviço funerário. Ação declaratória c./c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Contrato de adesão com cláusula contratual de reajuste na data do aniversário de celebração. Empresa ré que não respeitou a data do reajuste do IGP-M, aplicando reajuste maior em momento diverso do estipulado. Ré que afirma aplicar o índice

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Contrato de prestação de serviço funerário. Ação declaratória c./c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Contrato de adesão com cláusula contratual de reajuste na data do aniversário de celebração. Empresa ré que não respeitou a data do reajuste do IGP-M, aplicando reajuste maior em momento diverso do estipulado. Ré que afirma aplicar o índice de reajuste em período diverso por questões de logística. Dever da empresa contratada de cumprir os termos do contrato. Descumprimento do contrato por seus problemas logísticos e administrativos que não se justifica. O ônus da atividade empresarial não pode ser invocado para o descumprimento do contrato pactuado, devendo ser utilizado o índice do IGP-M do aniversário de celebração do contrato. Repetição do indébito do valor recolhido a maior que deve ser reconhecida (art. 42, parágrafo único, do CDC), não havendo que se falar em engano justificável ante a afirmação da empresa Ré de que faz a alteração da aplicação do índice de forma consciente. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.